Tribunal: TJSP
Processo: 0003176-17.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, "caput", 33, § 1o, inciso I, 34, "caput", e 35, "caput", todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal – Cálculo para fins de livramento condicional – Associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes – Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse benefício, conforme

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, "caput", 33, § 1o, inciso I, 34, "caput", e 35, "caput", todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal – Cálculo para fins de livramento condicional – Associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes – Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse benefício, conforme disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 e artigo 83, inciso V do Código Penal – Opção do legislador, considerada a gravidade das condutas – Agravo provido para que seja respeitado o percentual de 2/3.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003176-17.2020.8.26.0509, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HERMES
DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-17.2020.8.26.0509 -Voto no 2283
2
Agravo em execução n. 0003176-17.2020.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hermes de Araujo
Comarca: Foro Central Criminal Barra Funda/São Paulo
Juiz: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 2283
Agravo em Execução Penal Condenação pelos crimes
previstos nos artigos 33, “caput”, 33, § 1o, inciso I, 34,
“caput”, e 35, “caput”, todos da Lei no 11.343/06, na forma
do artigo 69, do Código Penal Cálculo para fins de
livramento condicional Associação para o tráfico e tráfico
ilícito de entorpecentes Exigência de maior lapso temporal
para a concessão desse benefício, conforme disposto no
artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 e artigo 83,
inciso V do Código Penal
Opção do legislador,
considerada a gravidade das condutas Agravo provido
para que seja respeitado o percentual de 2/3.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 122/123 que
homologou o cálculo de fls. 118/121 (356/359 dos autos originais), em relação ao
sentenciado Hermes de Araujo.
Sustenta, em síntese, que tendo sido o agravante
condenado pelo crime de associação para o tráfico deve cumprir 2/3 das penas,
conforme dispõe o artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006, combinado
com o artigo 83, inciso V, do Código Penal, para que ser agraciado com o benefício
do livramento condicional. Destarte, requer a reforma da r. decisão recorrida para que
seja elaborado novo cálculo de penas com a determinação do cumprimento de 2/3 do
total das penas para o livramento condicional..
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 135/137).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-17.2020.8.26.0509 -Voto no 2283
3
(fls. 138), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
148/151).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta guarida.
Com efeito, o agravante foi condenado à pena de 26
(vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 4830 (quatro mil
oitocentos e trinta) dias-multa, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
“caput”, 33, § 1o, inciso I, 34, “caput”, e 35, “caput”, todos da Lei no 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal.
Todavia,
respeitado
o
entendimento
do
nobre
magistrado a quo quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes
(artigo 35 da Lei n. 11.343/2006), o sentenciado somente faz jus ao benefício de
livramento condicional, após cumprir o “quantum” de 2/3 das penas.
Isto porque, o artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06, expressamente incluiu os delitos de associação para o tráfico e tráfico de
entorpecentes, entre aqueles que exigem o cumprimento de 2/3 da pena para a
concessão do benefício em tela.
Não bastasse, o sentenciado também foi condenado
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito que também necessita que seja
cumprido 2/3 da pena para obtenção do livramento condicional, conforme dispõe o
artigo 83, inciso V, do Código Penal.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução Tráfico de droga e associação
para o tráfico Decisão homologatória do cálculo de
penas Recurso ministerial objetivando a retificação
do cálculo quanto ao delito previsto no artigo 35 da
Lei no 11.343/06, adotando-se a fração de 2/3 (dois
terços) como requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional Admissibilidade Exigência
de cumprimento de lapso temporal diferenciado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-17.2020.8.26.0509 -Voto no 2283
4
obtenção do benefício decorrente de política criminal
Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06 Inocorrência de ofensa aos preceitos da
Constituição Federal. Recurso provido.” (AE n°
0005122-58.2019.8.26.0509, 13a Câmara de Direito
Criminal,
Relator
MOREIRA
DA
SILVA,
J.
em30/01/2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Decisão que
homologou cálculo de penas, prevendo a necessidade
de cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, para
fins de progressão de regime, e de 2/3 (dois terços),
para livramento condicional Insurgência defensiva
pleiteando a retificação do cálculo de penas, a fim de
que se aplique a fração de 1/6 (um sexto), para fins de
progressão de regime, e de 1/3 (um terço), para o
livramento condicional Parcial cabimento Associação
para o tráfico Crime que não pode ser considerado
hediondo ou a ele equiparado Rol taxativo do artigo 1o
da Lei 8.072/1990 Precedente do Col. STJ No tocante à
progressão de regime, aplica-se a regra geral de 1/6
(um sexto) Em relação ao livramento condicional, há
norma específica a definir o lapso de 2/3 (dois terços)
Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei de
Drogas Precedentes desta Colenda 16a Câmara de
Direito
Criminal
em
casos
análogos
Decisão
parcialmente reformada AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AE no 0009192-60.2019.8.26.0496, 16a
Câmara de Direito Criminal, Relator OSNI PEREIRA,
J. em 24/01/2020)
Destarte, observado o disposto no artigo 44, parágrafo
único, da Lei no 11.343/06 e no artigo 83, inciso V, do Código Penal, o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-17.2020.8.26.0509 -Voto no 2283
5
do agravo é medida que se impõe, devendo ser refeito o cálculo das penas para que o
livramento condicional somente possa ser alcançado após o sentenciado cumprir 2/3
das penas.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR